Tribunal: STJ
Processo: 5003888-68.2021.8.21.0009
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2998613 - RS(2025/0272326-3)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: CARLOS AUGUSTO FLORES DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA
ADVOGADOS
: MATHEUS GOMES SETTI - PR114501
JOSÉ CID CAMPELO FILHO - PR007533
AGRAVADO
: CLAUDIO CESAR RODRIGUES DALLA SANTA
ADVOGADOS
: GABRIELLY SANTOS BELO - MS028395
DAVID MOURA DE OLINDO - MT017776A
AGRAVADO
: JOCKEY CLUB CARAZINHENSE
ADVOGADO
: ADROALDO GERVASIO STURMER DA SILVEIRA - RS034808
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DECLARATÓRIA DE NULIDADE. CORRIDA DE CAVALOS (TURFE).
OFENSA AO ART. 16 DA
. DISPOSITIVO DISSOCIADO DA
LEI 7.291/84
TESE RECURSAL.
. AGRAVO CONHECIDO.
SÚMULA 284/STF
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Incide a Súmula 284 do STF quando, na fundamentação recursal, se alega
violação de dispositivo legal, cujo conteúdo jurídico é dissociado da tese
defendida no recurso especial.
2. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
28/04/2026
04/05/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA56537716 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 07/05/2026 20:55:08
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: dcc66160-b47c-412a-85cf-1f87c4718810

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2998613 - RS(2025/0272326-3)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: CARLOS AUGUSTO FLORES DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA
ADVOGADOS
: MATHEUS GOMES SETTI - PR114501
JOSÉ CID CAMPELO FILHO - PR007533
AGRAVADO
: CLAUDIO CESAR RODRIGUES DALLA SANTA
ADVOGADOS
: GABRIELLY SANTOS BELO - MS028395
DAVID MOURA DE OLINDO - MT017776A
AGRAVADO
: JOCKEY CLUB CARAZINHENSE
ADVOGADO
: ADROALDO GERVASIO STURMER DA SILVEIRA - RS034808
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DECLARATÓRIA DE NULIDADE. CORRIDA DE CAVALOS (TURFE).
OFENSA AO ART. 16 DA
. DISPOSITIVO DISSOCIADO DA
LEI 7.291/84
TESE RECURSAL.
. AGRAVO CONHECIDO.
SÚMULA 284/STF
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Incide a Súmula 284 do STF quando, na fundamentação recursal, se alega
violação de dispositivo legal, cujo conteúdo jurídico é dissociado da tese
defendida no recurso especial.
2. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por POSTOS PELANDA
COMBUSTÍVEIS LTDA e CARLOS AUGUSTO FLORES DE OLIVEIRA contra decisão que
inadmitiu seu recurso especial, fundamentado no
III, “a”, da Constituição Federal,
art. 105,
contra acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (TJ-RS),
assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO
DECLARATÓRIA DE NULIDADE. CORRIDA DE CAVALOS (TURFE).
SANÇÃO IMPOSTA POR INDICADAS IRREGULARIDADES. NÃO
ESGOTAMENTO DAS VIAS ADMINISTRATIVAS.
RECURSO DESPROVIDO.” (e-STJ, fl. 541)

Em seu recurso especial (e-STJ, fls. 543-557), a parte recorrente alega violação ao
artigo 16 da
, sustentando, em síntese, que houve:
Lei 7.291/1984
Documento eletrônico VDA56010393 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:51:03
Código de Controle do Documento: 0f162e84-de44-4445-bdd0-18683de2d8c8

i) indevida exigência de esgotamento das vias administrativas, porque a decisão
sancionatória não se baseia na interpretação do Código Nacional de Corridas, inexistindo,
portanto, recurso administrativo cabível.
ii) imposição de desclassificação dos animais por supostas irregularidades na
largada, embora o regramento aplicável às partidas preveja como sanção a suspensão, e não a
desclassificação, o que torna ilegal a penalidade aplicada.
iii) indevida referência a exame
para justificar a impossibilidade do
antidoping
pedido, tema que integra o mérito e não pode amparar extinção sem resolução de mérito;
ademais, a responsabilidade por eventual coleta recairia sobre a entidade organizadora.
Foram apresentadas contrarrazões (e-STJ, fls. 584-603).
O recurso especial foi inadmitido na origem, dando ensejo à interposição do presente
agravo.
É o relatório.
VOTO
O apelo nobre não merece ser conhecido.
Na hipótese, verifica-se que o artigo 16 da
não possui comando
Lei 7.291/1984
normativo apto a amparar as teses jurídicas ventiladas nas razões do recurso especial.
No ponto, verifica-se que as teses alegadas nas razões do recurso especial pela parte
recorrente são:
i) Houve indevida exigência de esgotamento das vias administrativas, porque
a decisão sancionatória não se baseia na interpretação do Código Nacional
de Corridas, inexistindo, portanto, recurso administrativo cabível.
ii) Houve imposição de desclassificação dos animais por supostas
irregularidades na largada, embora o regramento aplicável às partidas
preveja como sanção a suspensão, e não a desclassificação, o que torna
ilegal a penalidade aplicada.
iii) Houve indevida referência a exame antidoping para justificar a
impossibilidade do pedido, tema que integra o mérito e não pode amparar
extinção sem resolução de mérito; ademais, a responsabilidade por eventual
coleta recairia sobre a entidade organizadora.

De outro lado, preceitua o aludido dispositivo legal que:

"Art.16 - A organização e o Julgamento das corridas de cavalos serão
regidos por um Código Nacional de Corridas, elaborado pela Comissão
Coordenadora da Criação do Cavalo Nacional - CCCCN.
Parágrafo único. As entidades turfísticas poderão elaborar um apêndice ao
Código Nacional de Corridas, dispondo sobre peculiaridades aconselháveis
no seu caso particular, que será encaminhado à Comissão Coordenadora da
Criação do Cavalo Nacional - CCCCN, para homologação."

Portanto, não há pertinência entre o dispositivo legal e a temática discutida nos
autos, não tendo, assim, o artigo apontado como violado força normativa suficiente para
reformar o acórdão impugnado, razão pela qual se aplica o óbice previsto na
.
Súmula 284/STF
Segundo a jurisprudência do STJ, "o óbice de ausência de comando normativo do
artigo de lei federal apontado como violado ou como objeto de divergência jurisprudencial
incide nas seguintes situações: quando não tem correlação com a controvérsia recursal, por
Documento eletrônico VDA56010393 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:51:03
Código de Controle do Documento: 0f162e84-de44-4445-bdd0-18683de2d8c8

versar sobre tema diverso; e quando sua indicação não é apta, por si só, para sustentar a
tese recursal, seja porque o dispositivo legal tem caráter genérico, seja porque, embora
consigne em seu texto comando específico, exigiria a combinação com outros dispositivos legais
" (AgInt no
, Relator Ministro
, Quarta Turma,
AREsp 1.997.802/SP
LUIS FELIPE SALOMÃO
julgado em
DJe de
). No mesmo sentido:
11/4/2022,
19/4/2022.

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA.
TEORIA
MENOR. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. REVISÃO.
. DISPOSITIVO LEGAL SEM COMANDO
SÚMULA 7/STJ
NORMATIVO.
DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO.
. DECISÃO
SÚMULA 284/STF
MANTIDA.
1. A jurisprudência do STJ orienta no sentido de que, para fins de aplicação
da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica (art. 28, § 5o,
do Código de Defesa do Consumidor), basta que o consumidor demonstre o
estado de insolvência do fornecedor ou o fato de a personalidade jurídica
representar um obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados.
Precedentes.
2. Rever as conclusões do acórdão recorrido quanto ao preenchimento dos
requisitos legais necessários à desconsideração da personalidade jurídica
ensejaria o reexame de matéria fático-probatória
).
(Súmula 7/STJ
3. Quando o conteúdo do dispositivo legal invocado no recurso especial não
possui comando normativo suficiente à impugnação dos fundamentos do
acórdão recorrido, há deficiência de fundamentação. Incidência da Súmula
284 do STF, por analogia.
4. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
, relatora Ministra
AREsp n. 2.726.820/SP
MARIA ISABEL
, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
g.n.)
GALLOTTI
16/3/2026,
19/3/2026,

"PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
FUNDAMENTAÇÃO
RECURSAL. DEFICIÊNCIA. PROCON. MULTA. DOSIMETRIA. REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Não se conhece do recurso especial quando o dispositivo apontado como
violado não contém comando normativo para sustentar a tese defendida ou
infirmar os fundamentos do acórdão recorrido, em face do óbice contido na
Súmula 284 do STF. Precedentes.
2. A revisão do valor da multa administrativa somente é possível em hipóteses
excepcionais, quando verificada a ofensa aos princípios da razoabilidade e
da proporcionalidade, situação não evidenciada nos autos.
3. Agravo interno desprovido."
(AgInt no
, relator Ministro
,
AREsp n. 2.990.454/CE
GURGEL DE FARIA
Primeira Turma, julgado em
DJEN de
g.n.)
9/3/2026,
17/3/2026,

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO.
PLEITO
DE
GRATUIDADE
JUDICIÁRIA.
RECOLHIMENTO DE CUSTAS. INCOMPATIBILIDADE. PREVENÇÃO.
DATA DA DISTRIBUIÇÃO. AÇÕES CONEXAS.
DO CPC. JUÍZOS
ART. 58
DIVERSOS. PREVENÇÃO.
DO CPC. FUNDAMENTAÇÃO
ART. 59
DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE COMANDO NORMATIVO SUFICIENTE.
APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 284 DO STF, POR ANALOGIA. AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA
EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência do STJ consolidou o entendimento de que o pagamento
das custas, como na hipótese em que a parte recolheu o preparo do recurso
especial, é incompatível com o pedido de gratuidade de justiça.
2. Conforme dispõem os arts. 58 e 59 do NCPC, a prevenção se estabelece
pela data da primeira distribuição, devendo o juízo prevento processar e
julgar as demandas conexas
Documento eletrônico VDA56010393 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:51:03
Código de Controle do Documento: 0f162e84-de44-4445-bdd0-18683de2d8c8

3. No caso concreto, o acórdão impugnado assentou que as ações de
cobrança e de reparação são conexas.
4. Havendo ações conexas distribuídas a juízos diversos, considera-se
prevento aquele em que ocorreu a primeira distribuição.
5. Considera-se deficiente, a teor da Súmula n. 284 do STF, a
fundamentação recursal que alega violação de dispositivos legais cujo
conteúdo jurídico não tem alcance normativo para amparar a tese
defendida no recurso especial.
6. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento."
, relator Ministro
, Terceira
(AREsp n. 2.898.721/CE
MOURA RIBEIRO
Turma, julgado em
DJEN de
g.n.)
2/3/2026,
6/3/2026,

"AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMPRESARIAL. DISSOLUÇÃO DE
SOCIEDADE. APURAÇÃO DE HAVERES. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. ALEGAÇÃO GENÉRICA.
.
SÚMULA No 284/STF
PERÍCIA. APRESENTAÇÃO DE QUESITOS.
§ 1o DO CPC.
ART. 465,
PRAZO NÃO PRECLUSIVO. PRECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.
.
SÚMULA No 284/STF
1. Na hipótese, a alegação de negativa de prestação jurisdicional foi
formulada de forma genérica, sem especificação das supostas omissões ou
teses que deveriam ter sido examinadas pelo tribunal de origem, atraindo,
por analogia, a
.
Súmula no 284/STF
2. Conforme o entendimento desta Corte Superior, o prazo do
§ 1o,
art. 465,
do CPC, não é preclusivo, sendo permitida a apresentação de quesitos até o
início dos trabalhos periciais, caso dos autos.
3. É inadmissível o inconformismo por deficiência na sua fundamentação
quando o recurso especial deixa de indicar especificamente de que forma o
dispositivo legal teria sido violado ou quando este não possui comando
normativo suficiente para infirmar os fundamentos do acórdão recorrido,
tampouco para sustentar a tese defendida pelo recorrente. Aplicação, por
analogia, da
.
Súmula no 284/STF
4. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento."
, relator Ministro
(AREsp n. 2.246.000/SP
RICARDO VILLAS BÔAS
, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
g.n.)
CUEVA
2/3/2026,
5/3/2026,

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. AÇÃO AJUIZADA NA VIGÊNCIA DO CPC/73.
ALEGADA OFENSA AO
§§ 3° E 4°, DO
. FALTA DE
ART. 85,
CPC/2015
COMANDO NORMATIVO SUFICIENTE PARA, POR SI SÓ, INFIRMAR AS
CONCLUSÕES DO ACÓRDÃO RECORRIDO, QUE RECONHECEU A
INAPLICABILIDADE
DAS
REGRAS
SOBRE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
PREVISTAS
NO
.
INCIDÊNCIA
DA

CPC/2015
, POR ANALOGIA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO
SÚMULA 284/STF
INTERNO IMPROVIDO.
I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Recurso Especial
interposto contra decisum publicado na vigência do
.
CPC/2015
II. Trata-se, na origem, de Ação Ordinária Declaratória
Obrigação de
c/c
Fazer, proposta pela parte agravada, em desfavor da União, objetivando o
reconhecimento do seu direito à percepção das diferenças relativas ao
reajuste de 28,86% calculadas sobre todo o período (
a
) e
janeiro/93
junho/98
sobre a totalidade da remuneração, incluindo a parcela denominada RAV.
III. Segundo a jurisprudência do STJ, "o óbice de ausência de comando
normativo do artigo de lei federal apontado como violado ou como objeto de
divergência jurisprudencial incide nas seguintes situações: quando não tem
correlação com a controvérsia recursal, por versar sobre tema diverso; e
quando sua indicação não é apta, por si só, para sustentar a tese recursal,
seja porque o dispositivo legal tem caráter genérico, seja porque, embora
consigne em seu texto comando específico, exigiria a combinação com
outros dispositivo legais" (STJ, AgInt no
, Rel.
AREsp 1.997.802/SP
Documento eletrônico VDA56010393 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:51:03
Código de Controle do Documento: 0f162e84-de44-4445-bdd0-18683de2d8c8

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de
.
19/04/2022)
IV. No caso, o dispositivo infraconstitucional apontado por malferido (art.
85, §§ 3° e 4°, do
), por si só, não possui comando normativo
CPC/2015
suficiente para infirmar as conclusões do Tribunal de origem - no sentido de
que, quanto aos honorários advocatícios deve prevalecer a tese de que o
regime jurídico dos honorários advocatícios de sucumbência é o vigente à
data do ajuizamento da ação, posto que as normas relativas aos honorários
fixam obrigação em favor do advogado e, portanto, implicam direito material
- exigindo a combinação com outros dispositivos legais (v.g. arts. 14 e 1.046,
do
), o que não houve na espécie, carecendo, portanto, de
CPC/2015
fundamentação o apelo nobre, a atrair a incidência da
, por
Súmula 284/STF
analogia. Precedentes do STJ.
V. Agravo interno improvido."
(AgInt no
, relatora Ministra
REsp n. 1.770.666/PB
ASSUSETE
, Segunda Turma, julgado em
DJe de
g.
MAGALHÃES
20/3/2023,
23/3/2023,
n.)

Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios sucumbenciais pelas instâncias
de origem, determino a sua majoração, em desfavor d a parte recorrente, no importe de 10% (dez
por cento) sobre o valor já arbitrado, nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil,
art. 85,
observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo
legal, bem como eventual concessão da gratuidade da justiça.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56010393 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:51:03
Código de Controle do Documento: 0f162e84-de44-4445-bdd0-18683de2d8c8

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.998.613 / RS
Número Registro: 2025/0272326-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50038886820218210009
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CARLOS AUGUSTO FLORES DE OLIVEIRA
AGRAVANTE : POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA
ADVOGADOS : JOSÉ CID CAMPELO FILHO - PR007533
MATHEUS GOMES SETTI - PR114501
AGRAVADO
: CLAUDIO CESAR RODRIGUES DALLA SANTA
ADVOGADOS : DAVID MOURA DE OLINDO - MT017776A
GABRIELLY SANTOS BELO - MS028395
AGRAVADO
: JOCKEY CLUB CARAZINHENSE
ADVOGADO
: ADROALDO GERVASIO STURMER DA SILVEIRA - RS034808
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FATOS JURÍDICOS - ATO / NEGÓCIO JURÍDICO -
DEFEITO, NULIDADE OU ANULAÇÃO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
28/04/2026
04/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56427340 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:04:49
Código de Controle do Documento: 8b76c029-e846-4c63-80b7-6729574ed2f8

Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56427340 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:04:49
Código de Controle do Documento: 8b76c029-e846-4c63-80b7-6729574ed2f8